Tribunal: TJDFT
Processo: 0730994-86.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, não havendo que se falar em bis in idem.
2. Recurso conhecido e desprovido.